Tribunal: TJES
Processo: 5019158-70.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Adimplemento e Extinção; Agência e Distribuição; Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019158-70.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDIANA GONCALVES PEREIRA MOREIRA e outros

APELADO: ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
Elidiana Gonçalves Pereira Moreira
e
Elixandre Barbosa Moreira
contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, em
ação ordinária ajuizada em face de Eliete Francisca dos Santos
, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 330, §1º, IV, e 485, I, do CPC/2015, diante da incompatibilidade entre os pedidos cumulados de
rescisão contratual e cobrança de parcelas vencidas
.

Os apelantes sustentaram, em sede recursal, a
renúncia ao pedido de cobrança das parcelas vencidas
, mantendo apenas os pedidos de
rescisão contratual, reintegração de posse, multa contratual e indenização por danos morais
, requerendo, ainda, a
reforma da sentença
para o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a
concessão de prazo para emenda da petição inicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a
renúncia posterior ao pedido incompatível
, formulada apenas em grau recursal, é suficiente para afastar o indeferimento da petição inicial;
(ii) estabelecer se, diante da
inércia dos autores quanto à determinação judicial de emenda da inicial
, é possível reconhecer error in procedendo na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a emenda da inicial quando constatar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, cabendo à parte autora cumprir a determinação sob pena de indeferimento da inicial, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo.

O magistrado de primeiro grau oportunizou aos autores a emenda da petição inicial para
adequação dos pedidos e do polo passivo
, diante da
incompatibilidade entre o pedido de cobrança das parcelas vencidas e o de rescisão contratual
; contudo, os autores
não atenderam à determinação judicial
, insistindo na tese de compatibilidade entre os pedidos.

A renúncia a um dos pedidos incompatíveis
somente em grau recursal
não supre o descumprimento da ordem de emenda da inicial, nem afasta a preclusão processual decorrente da inércia da parte, uma vez que o art. 321 do CPC prevê o indeferimento da petição inicial como consequência do não cumprimento da determinação judicial.

A sentença, portanto,
não padece de error in procedendo
, pois a parte teve a oportunidade de sanar o vício e não o fez, operando-se a preclusão quanto à emenda da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A renúncia ao pedido incompatível formulada apenas em grau recursal não supre a inércia da parte quanto ao cumprimento da ordem de emenda, nem afasta os efeitos da preclusão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, caput e parágrafo único; 330, §1º, IV; 485, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019158-70.2024.8.08.0048

APELANTE: ELIDIANA GONCALVES PEREIRA MOREIRA e ELIXANDRE BARBOSA MOREIRA

APELADO: ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ELIDIANA GONCALVES PEREIRA MOREIRA e ELIXANDRE BARBOSA MOREIRA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível de Serra
,
em AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
em desfavor de

ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS,

que, em razão
do indeferimento da petição inicial
por pedidos incompatíveis entre si
,
na forma do
s
artigo
s

330,
§ 1º
, IV e
48
5
,
inciso
I, do CPC/
15
,
extingui
u
o processo sem resolução do mérito.

Em razões recursais, sustent
aram
os apelantes
,
inicialmente,

que,
por serem
beneficiários da justiça gratuita
,
deixaram de efetuar o preparo

recursal
.
Destac
aram
que
ajuizaram ação
ordinária com pedido de tutela provisória, visando reintegração de posse de imóvel vendido à Apelada, a condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas,
bem como ao pagamento da multa contratual, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, e dos danos morais sofridos pelos autores
.

A
firm
aram
que,
diante do entendimento da sentença de origem de que os pedidos cumulados de resolução do contrato com a cobrança das parcelas vencidas são incompatíveis entre si,
“
os Apelantes, de forma expressa, no presente recurso, renunciam ao pedido de cobrança das parcelas vencidas
”,
sustentando, então,
apenas os pedidos de reintegração de posse, a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato e a indenização por danos morais.

Neste viés, aleg
aram
que “
os pedidos remanescentes são perfeitamente compatíveis e aptos a ensejar a prestação jurisdicional, sendo equivocada a extinção do processo sem exame do mérito
”,

razão pela qual pleite
aram

o provimento do recurso pra reformar a sentença
, de forma a conhecer
a admissibilidade dos pedidos reiterados e determinar o regular prosseguimento do feito.

Requerem, ainda,

seja concedido
prazo para emendar a petição inicial
,
a fim de adequar formalmente os pedidos.

D
e pronto,
registra-se
que o deferimento da gratuidade de justiça já o fora realizado na origem, permanecendo nesta instância por ausência de elementos que ilida a hipossuficiência alegada.

Ultrapassada tal questão, cumpre consignar tratar a demanda de ação de
resolução contratual
c/c
pedido de reintegração de posse, perdas e danos
ajuizada pelos recorrentes em face d
e

ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS
,
sod alegação de
descumprimento
do
c
ontrato de Compra e
V
enda
firmado entre as partes, que tinha como objeto um terreno localizado em Balneário de Carapebus, no município de Serra (ES)
,
e um valor acordado de R$35.000,00, a ser pago em 69 parcelas mensais fixas de R$ 500,00, além de um título de entrada de mesmo preço
.

Em despacho inaugural o magistrado primevo
determinou a emenda à inicial nos seguintes termos,
in verbis:

“
Analisando detidamente a petição inicial, verifico que a parte autora cumula pedidos incompatíveis entre si, pois pretende a condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas, mas, também, a rescisão contratual.

Ora, eventual condenação ao pagamento das parcelas vencidas implicaria a continuidade da relação jurídica existente entre as partes, o que vai de encontro ao pedido de rescisão contratual.

Ademais, o pedido de reintegração de posse atingiria esfera jurídica de terceiro e, em caso de manutenção do pedido, a terceira deverá ser incluída na demanda.

Sendo assim, INTIMEM-SE os autores para tomar ciência deste despacho e promover as devidas adequações em relação aos pedidos e, eventualmente, em relação ao polo passivo, sob pena de indeferimento da inicial.”

T
odavia,
os recorrentes deixaram de cumprir o determinado
pelo juízo primevo
, uma vez que
a manifestação subsequente ao
referido
despacho
reiter
ou
o pleito de reconhecimento

d
a compatibilidade dos pedidos de cobrança das parcelas vencidas e da rescisão contratual,
bem como o
regular prosseguimento do feito
,

sem que houvesse

qualquer
emenda à inicial,
tendo sido então prolatada a sentença ora vergastada,
a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330,
§ 1º, IV, e 485, I, ambos do CPC
.

Pois bem. Na exordial, asseveram os apelantes que, diante da renúncia ao pedido de cobrança das parcelas vencidas e não pagas, em sede recursal, afasta-se a incompatibilidade entre os pedidos remanescentes, sustentando, portanto, a necessidade de reforma da sentença para a apreciação destes, bem como de concessão de prazo para emenda da petição inicial, a fim de adequar formalmente os pedidos.

O
corre que,
por determinação do magistrado
primevo
, deveriam ter sido indicados,
pelos recorrentes,
os pontos da peça inicial a serem ajustados
naquela oportunidade
, quer seja a renúncia ou a subsidiariedade dos pedidos formulados,
para o deferimento da inicial e consequente regular prosseguimento do feito,
não tendo, contudo, sido apresentada qualquer manifestação dos recorrentes neste sentido.

Dispõe o referido artigo 321 que
“
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completad
o
”.

Assim, ao serem intimados para o cumprimento das diligências em questão e terem os recorrentes permanecido inertes quanto à emenda à inicial, insistindo na compatibilidade dos pedidos, restou evidenciado o descumprimento ao próprio comando inserto no art. 321,
caput
, do CPC, cuja consequência é o indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do CPC).

Como se verifica, a questão em debate não envolve situação na qual não se oportunizou à parte o saneamento da petição inicial, mas sim de descumprimento da ordem judicial que determinou a emenda da peça inaugural.

Os ora recorrentes insistiram na manutenção dos pleitos formulados, sendo que a devida fundamentação do Juízo
a quo
para as exigências veiculadas consubstanciou-se no fato de que eventual resolução contratual implicaria na extinção do vínculo jurídico estabelecido, ou seja, no retorno ao
status quo
ante, o que contraria o
pedido de
condenação ao pagamento das parcelas vencidas,
o qual exige o cumprimento de obrigações que derivam do referido instrumento, motivo pelo qual
os pedidos
s
eriam considerados

incompatíveis
.

Diante de tal cenário, c
om
esteio
em tais fundamentos,
não
tendo
identificado
error in procedendo
na sentença
vergastada quanto a tal aspecto,

s
endo identificad
a,
ainda,
a preclusão
do direito da parte de
emenda à
peça inaugural
,
eis que
possibilitada por determinação do Juízo de primeiro grau
e não atendida
na ocasião
, mantenho a sentença atacada ao indeferir a petição inicial.

Posto isto, a teor d
a fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.